Tribunal: TJMT
Processo: 0018533-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018533-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEFINA DOS SANTOS LOPES - CPF: 470.452.569-49 (APELADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), DEVANIR LOPES - CPF: 241.194.589-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMERICA AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 11.116.887/0001-02 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 037.051.401-75 (APELANTE), ELZA DOS SANTOS - CPF: 079.879.861-00 (APELANTE), AMERICA AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 11.116.887/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 037.051.401-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA DOS SANTOS - CPF: 079.879.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (APELADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO POR ABANDONO. PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS CONTRA A PARTE EMBARGADA. CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

“
No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.”
(AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018533-37.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSEFINA DOS SANTOS LOPES e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro no 0018533-37.2019.8.11.0041 - Cód. 1442950, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuia
bá
/MT, ajuizada contra
JOSEFINA DOS SANTOS LOPES e outros,
que se julgou extinto o feito sem mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (id. 146406468).

O
apelante afirma que “
o referido imóvel foi objeto de inúmeras transmissões através de escritura pública, passando por diversos possuidores até chegarem a sua posse. Ou seja, os Embargante Apelados CONFESSAM QUE O IMÓVEL NUNCA FOI REGISTRADO EM NOME DE NENHUM DOS COMPRADORES, APÓS SER VENDIDO PELA EXECUTADA ELZA DOS SANTOS
”.

Destaca que “
na matrícula não consta qualquer averbação de transmissão da propriedade para os ora Embargantes, sendo que conforme alegado e demonstrado pelos Embargantes toda a aquisição do imóvel foi realizada por instrumentos particulares, não levados a registro sobre a matrícula do imóvel e por este motivo, não havia possibilidade do BRADESCO ter ciência da transmissão do imóvel a terceiros
”.

Aduz que “
é irrelevante que a execução tenha sido extinta. ora, a extinção da execução não deve ser critério para se averiguar a causalidade nos embargos de terceiro, mas sim o que levou ao ajuizamento da ação, que, no caso, se deu em razão dos embargantes não terem registrado imóvel que, conforme confessado, foi por eles adquirido há mais de 25 anos
”.

Assevera que, “
ao não providenciar o registro da compra do imóvel como lhe incumbia, o apelado embargante expôs o bem à constrição judicial em demanda ajuizada contra o antigo proprietário, de tal sorte que não há outra conclusão possível senão que foi o apelado Embargante que deu causa à demanda e a ele deve ser imputada a sucumbência, nos termos da Súmula 303 do STJ e no Recurso Especial Repetitivo no 1.452.840/SP
”.

Expõe que, “
na eventualidade de o juízo entender que os ônus da sucumbência devam ser carreados ao embargado ora apelante BRADESCO, requer sejam os honorários reduzidos para o patamar legal de 10% do valor da causa
”.

Requer o provimento do recurso “
para que haja condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ. Caso não seja este o entendimento, requer sejam os honorários sucumbenciais reduzidos ao mínimo legal de 10%
” (id. 146406469).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 146406474).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro no 0018533-37.2019.8.11.0041 - Cód. 1442950, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiab
á
/MT, ajuizada contra
JOSEFINA DOS SANTOS LOPES e outros,
que se julgou extinto o feito sem mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (id. 146406468).

A
questão em análise no recurso é sumulada sob o no 303 no sentido de que, “
E
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
” (
CORTE ESPECIAL
, julgado em
03/11/2004
, DJ
22/11/2004
, p. 411)
.

A Corte Superior tem entendido, também, que, “
Se a inércia da parte
embargante
em proceder ao registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro, incumbe a ela, diante do princípio da causalidade, o pagamento dos ônus de sucumbência sobretudo quando não houve resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido.
” (AgRg no REsp 1314363/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Outro julgado:

“É certo que esta Corte, analisando a sucumbência à luz do princípio da
causalidade
, pacificou entendimento no sentido de que nos
embargos
de
terceiro
, os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. Assim, constatada a desídia do promitente
comprador
em fazer o
registro
da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos
embargos
de
terceiro”
(AgRg no REsp 1282370/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 06/03/2012).

Portanto, em caso de desídia da parte compradora/embargante em registrar escritura e averbar na respectiva matrícula, o que impede o conhecimento do credor acerca da venda, cabe ao autor o pagamento dos honorários de sucumbência.

Observa-se que, da matrícula 53.001, a proprietária do imóvel consta como sendo Elza dos Santos (id. 146406438, p. 52) e a ação de execução foi intentada pelo banco apelante contra ela (id. 146406439, p. 23), a registrada na matrícula como titular do domínio.

Portanto, seria o caso dos honorários serem contra a parte embargante, MAS ISSO SE O FEITO PRINCIPAL TIVESSE SIDO JULGADO EM SEU MÉRITO.

É que o banco deixou que o processo de execução fosse extinto sem mérito pelo ABANDONO, de modo que todo o esforço processual de todas as partes e terceiros, por fim, foi inútil, sem efetividade.

Neste sentido, o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2.
No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e
ocasionou sua extinção por abandono.
3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.).

“[...]
Desse modo, no presente caso, tem-se que a extinção dos
embargos de terceiro
deu-se em razão da
extinção da execução
, “
por culpa da embargada
”
(e-STJ, fl. 432), de modo que foi a ora agravante quem deu causa a oposição de embargos. (STJ - AREsp: 1729229 MT 2020/0175480-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 12/11/2020)
.

O caso acima é análogo ao presente, pois a execução, processo principal, havia sido extinta por culpa da parte embargada/exequente, de modo que se entendeu que cabe a ela o pagamento da sucumbência.

Assim, calcada em precedentes do STJ, a sentença deve ser mantida, pois de acordo com julgados em casos análogos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já fixados no máximo legal na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022